Tribunal: CARF
Processo: 10880.720863/2006-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720863/2006-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.328 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
JOHNSON & JOHNSON COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO
Ano-calendário: 1996
VEÍCULOS
AUTOMOTORES.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
RECONHECIDO EM AÇÃO JUDICIAL.
A repetição de indébito decorrente de decisão judicial deve seguir a ordem
cronológica de apresentação dos precatórios. Não compete à Receita Federal
determinar a restituição ou compensação de quantias pagas a título dos
empréstimos compulsórios de que tratam o Decreto-lei n° 2.288/86.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOHNSON & JOHNSON
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada diante da não homologação, pela Derat/SP, da compensação de
crédito de empréstimo compulsório sobre aquisição de veículos automotores com débitos da
própria contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720863/2006-96
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.328 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720863/2006-96

Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo do PERDCOMP n° 23045.87190.300804.1.3.57-8660,
enviada em 30/08/2004, que trouxe como tipo de crédito "empréstimo compulsório de
aquisição de veículos automotores" e como data de trânsito em julgado "08/11/1996".
A Autoridade Administrativa (DERAT/DIORT/SPO) decidiu não homologar as
compensações, pois a teor do disposto no art. 1° do Decreto n° 20.910/1932, as dividas
passivas da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda Federal, estadual ou municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do
ato ou do fato do qual se originaram. E que a empresa teria o prazo de cinco anos para
pleitear administrativamente a restituição ou declarar a compensação de créditos
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, contados do trânsito em julgado da Decisão Judicial que reconheceu o crédito
(art. 165 e 168, inciso II, do Código Tributário Nacional - CTN). Por fim, em não se
tratando de tributos e contribuições administrados pela SRF, seria vedado a utilização
do pretenso crédito para compensar débitos tributários, conforme dicção do caput do art.
74 da Lei n° 9.430/1996.
A Interessada tomou ciência do despacho decisório de fls. 14/19 em 07/11/2008 tendo
os autos sido encaminhados à DRJ/SECOJ/SPO-I para análise da Manifestação de
Inconformidade, de fls. 21/31, pela ECRER/DIORT/DERAT/SP (fl. 131).
Os argumentos apresentados pela Manifestante são os seguintes, em síntese:
A sentença proferida no âmbito do Poder Judiciário não autorizou a compensação,
apenas se tratando de processo no qual se pleiteia restituição.
Naquele processo, não houve cálculo dos valores devidos pela União, tendo o Poder
Judiciário se limitado a declarar a inconstitucionalidade do empréstimo
compulsório incidente sobre veículos automotores.
Ate 07/08/2002, a Manifestante pretendia receber os valores através de precatórios,
como era de praxe nos casos de Ações de Repetição de Indébito, não havendo, a
esta data, qualquer intenção por parte da Manifestante de efetuar a compensação.
Tanto é assim que, após o trânsito em julgado, as partes apresentaram as memórias
de cálculos dos valores devidos, incluindo o demonstrativo referente aos
honorários. Diante dessa situação, o Juízo da 17a Vara Cível solicitou à
Manifestante a documentação necessária para a citação da Impugnada, para que os
cálculos fossem remetidos ao pagamento via precatório.
Apenas em 07/08/2002, é que a empresa despachou requerendo que fosse
substituída a restituição de seu crédito através de procedimento de execução nos
moldes do artigo 730 do Código de Processo Civil pela autorização para efetuar a
restituição via compensação conforme previsão legal e jurisprudencial a respeito do
tema, o que foi feito, por somente nesse momento ter se caracterizado a liquidez do
crédito.
Percebe-se, assim, que após o trânsito em julgado o contribuinte pode optar pela
restituição do débito via precatório ou pela compensação. Entretanto, se optar pela
segunda opção deverá formular pedido de desistência nos autos quanto à
modalidade de execução por precatório.
Se o pedido inicial visava a restituição do débito liquido e certo, faz-se necessário o
pedido de desistência nos autos bem como a liquidez e certeza do crédito. Por esse
motivo, o inicio de contagem do prazo decadencial não se deu na data do trânsito
em julgado (em 08/11/1996), mas sim no momento em que a Manifestante
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.328 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720863/2006-96

protocolou seu pedido de desistência nos autos quanto a modalidade de execução
por precatório.
Isso porque, até 07/08/2002 não havia qualquer manifestação da empresa sobre
uma eventual substituição da restituição pela compensação, motivo pelo qual não
corre o prazo para efetuar a compensação contra a Contribuinte. Ora, a lentidão do
procedimento para se aferir um valor liquido e certo para pagamento do precatório
não se deu por inércia ou interesse da Manifestante. Isso pode se visto com
facilidade nos autos do processo judicial 91.0672063-3.
A Interessada buscou tão somente aplicar todos os dispositivos legais vigentes para
compensar seus créditos, inclusive nos termos do art. 37 da IN SRF n° 210,
30/09/2002.
Art. 37. É vedada a restituição, o ressarcimento e a compensação de crédito do sujeito
passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em
julgado da decisão em que for reconhecido o direito creditório do sujeito passivo.
§ 1o A autoridade da SRF competente para dar cumprimento à decisão judicial de que
trata o caput poderá requerer ao sujeito passivo, como condição para a efetivação da
restituição, do ressarcimento ou da compensação, que lhe seja encaminhada cópia do
inteiro teor da decisão judicial em que seu direito creditório foi reconhecido.
§ 2o Na hipótese de titulo judicial em fase de execução, a restituição ou o ressarcimento
somente será efetuado pela SRF se o requerente comprovar a desistência da
execução do titulo judicial perante o Poder Judiciário e a assunção de todas as custas
do processo de execução, inclusive os honorários advocatícios.
Para que pudesse compensar os valores discutidos era necessário comprovar nos
autos da Ação de Repetição de Indébito, a desistência da execução do titulo
judicial. Além disso, somente após obtida a declaração de liquidez e certeza é que a
contribuinte poderia proceder a sua compensação, nos termos do art. 170 do CTN.
Mesmo porque, se pudesse o contribuinte compensar por sua conta e risco, antes da
declaração de certeza e liquidez do crédito (sem especifica apuração) de que
serviria o provimento jurisdicional?
Ademais, ainda que assim não fosse, o que só se admite a titulo de argumentação
não teria perdido seu direito à compensação desses créditos, visto que é facultado
ao contribuinte optar pela compensação tributário a qualquer tempo, conforme
decisão abaixo:
"Reconhecido o direito à. restituição do tributo indevido, nada impede o deferimento do
pedido alternativo da compensação requerida - Ao contribuinte é facultado optar pela
compensação tributária (art. 66, parágrafo 2, da Lei 8.383/91), a qualquer tempo, mesmo
após liquidada a sentença que reconheceu o direito à devolução do indébito. Recurso
especial e provido." (TRF4, 2 Turma, RESP.439/SP, rel. Ministro Francisco Peçanha
Martins, fey/03).
A DRJ/São Paulo I proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1996
PERDCOMP. CRÉDITO OFERECIDO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
O empréstimo compulsório de aquisição de veículos automotores não é administrado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não sendo cabível utilizar crédito dessa
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.328 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720863/2006-96

natureza para compensações de COFINS, por meio de PERDCOMP, enviada em
30/08/2004.
AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL.
As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer
direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for sua
natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originaram.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações da manifestação de inconformidade. Acrescenta, apenas, um detalhamento
maior sobre o teor do despacho proferido em atenção ao seu pedido para que fosse autorizada a
restituição pela via da compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, para além da questão do prazo quinquenal, a instância a quo
manteve o indeferimento do pleito com fundamento no entendimento de que não é possível a
compensação com crédito de tributo ou contribuição não administrado pela Receita Federal.
De fato, esse entendimento também já está consolidado no âmbito do CARF.
Tanto assim que, para situações semelhantes, no que se refere aos pedidos de
restituição ou compensação de créditos decorrentes de obrigações da ELETROBRÁS, chegou-se
a editar a seguinte súmula:
Súmula CARF no 24: Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover
a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 303-32277, de 10/08/2005 Acórdão no 301-32112,
de 13/09/2005 Acórdão no 301-32156, de 19/10/2005 Acórdão no 302-37140, de
10/11/2005 Acórdão no 303- 32636, de 10/12/2005
Pelo que se extrai do conteúdo dos referidos precedentes, a restituição ou
compensação daquele tipo de crédito não foi admitida pelo fato de ele não ser administrado pela
Receita Federal. Toda a argumentação se baseia no escopo estabelecido pelos comandos legais
que trataram do tema, quais sejam, o art. 170 do Código Tributário Nacional, o art. 66 da Lei no
8.383/91 e os arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/96.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.328 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720863/2006-96

O tipo de crédito pleiteado no presente caso (empréstimo compulsório sobre a
aquisição de veículos automotores) tem origem na mesma previsão legal que também instituiu o
empréstimo compulsório sobre o consumo de combustíveis, qual seja, o art.10 do Decreto-Lei no
2.288/86. Apesar de para estes não haver súmula expressa, diversos julgados desta Casa já
destinaram ao assunto a mesma abordagem. Veja-se, por exemplo, os seguintes:
Acórdão no 303-31.426, de 12/05/2004
RESTITUIÇÃO
DE
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO
SOBRE
VEÍCULOS.
COMPETÊNCIA.
Não compete à secretaria da Receita Federal determinar a restituição de quantias pagas
a título de empréstimo compulsório de que trata o Decreto-lei n° 2.288/86.
Desprovido o recurso voluntário.
Acórdão no 303-31.715, de 11/11/2004
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO (DECRETO-LEI 2.288/1986) - PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO - NÃO É DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DECIDIR SOBRE RESTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO
SOBRE COMBUSTÍVEIS.
PROCESSO ANULADO A PARTIR DA DECISÃO RECORRIDA.
Acórdão no 303-32.642, de 07/12/2005
É inadmissível a compensação de débitos relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal com créditos que, ainda que se admita
que tenham natureza tributária, não são administrados pela Secretaria da Receita
Federal, ante a expressa previsão legal nesse sentido.
Recurso Negado.
Acórdão no 1401-004.539, de 16/07/2020
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA.
Empréstimo Compulsório sobre Combustíveis Podem ser restituídas pela SRF as
quantias recolhidas titulo de tributo ou contribuição sob sua administração e decorrentes
de pagamento espontâneo. indevido ou em valora maior que o devido (IN SRF 600. art.
2o.). O Empréstimo Compulsório sobre Combustíveis não é tributo ou contribuição
administrado pela SRF.
Deve ser indeferido o pedido de restituição de crédito relativo a obrigações do
reaparelhamento econômico, uma vez que inexiste norma que autorize a restituição de
créditos da espécie pela Receita Federal do Brasil.
Mais próximo ao presente caso, no entanto, revela-se o precedente
consubstanciado no Acórdão no 302-37.439, de 25/04/2006, porque seu objeto envolveu também
crédito obtido através de decisão judicial. Peço, portanto, vênia para reproduzir não só parte de
sua ementa, mas também, do seu voto condutor:
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.
A repetição de indébito decorrente de decisão judicial deve seguir a ordem cronológica
de apresentação dos precatórios. A Secretaria da Receita Federal não tem competência
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.328 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720863/2006-96

para efetuar restituição ou compensação de recolhimentos efetuados a título de
Empréstimo Compulsório sobre Aquisição de Combustíveis.
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA
RECEITA FEDERAL.
É incabível, por falta de previsão legal, a restituição e compensação, no âmbito da
Receita Federal, de valores correspondentes ao Empréstimo Compulsório sobre
Aquisição de Combustíveis instituído pelo Decreto-lei n° 2.288, de 23 de julho de 1986.
(...)
No presente processo discute-se o pedido de restituição/ compensação de créditos que o
recorrente alega possuir perante a União, originários de empréstimo compulsório
incidente sobre a aquisição de combustíveis instituído pelo Decreto-lei n° 2.288, de
23/07/86.
Conforme se verifica nos autos, a recorrente pleiteia confrontar, via "compensação",
débitos tributários referentes a PIS, COFINS e IPI com o crédito de empréstimo
compulsório incidente sobre a aquisição de combustíveis, no período de 24/07/86 a
17/10/88, com base em sentença prolatada pelo Exmo. Juiz Federal da 10a Vara Federal
em São Paulo, em 07/03/1994, confirmada, em 09/08/1995, pelo Acórdão do Tribunal
Regional Federal da 3a Região Fiscal, que transitou em julgado em 08/03/1996,
conforme certidão de objeto e pé de fl. 126.
Transcrevo o histórico do empréstimo compulsório sobre aquisição de veículos
automotores e sobre o consumo de combustíveis carburantes tão bem abordado na
decisão de 1a instância:
"O Empréstimo Compulsório sobre Aquisição de Veículos Automotores e sobre o
Consumo de Combustíveis Carburantes foi instituído pelo Decreto-Lei n.° 2.288/1986,
que também criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND). Este Fundo possuía
um Conselho de Orientação (que contou com a participação temporária do Secretário
da Receita Federal) e uma Secretaria Executiva, cujo titular era o Presidente do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a quem competia a gestão
e administração do FND (incluindo a representação ativa e passiva do referido Fundo).
No período em que se deu a exigência do Empréstimo Compulsório, estiveram a cargo
da Secretaria da Receita Federal as seguintes tarefas (arts. 13, § 3° e 16, § 1° do
Decreto-lei n.° 2.288/1986: a) coordenar os serviços de fiscalização, cobrança e
arrecadação da referida exação, e, b) baixar, periodicamente, pauta de valores de
veículos usados e divulgar o valor do resgate do empréstimo sobre combustíveis,
segundo o valor do consumo médio por veículo, verificado no ano do recolhimento.
Após a cessação da exigência do Empréstimo Compulsório, pelo Decreto-lei n.o 2.340,
de 26 de junho de 1987, esgotou-se a participação da SRF com relação a esta matéria,
uma vez que o resgate do referido empréstimo, por meio de quotas do Fundo Nacional
de Desenvolvimento, sempre foi de competência do BNDES.
No ano de 1992 o Governo Federal manifestou a intenção de efetuar a devolução do
referido Empréstimo Compulsório, encaminhando mensagem ao Congresso Nacional
nesse sentido. Pelo projeto de lei, caberia à Secretaria da Receita Federal elaborar um
sistema de devolução, em moeda, dos valores recolhidos a título de Empréstimo
Compulsório.
Referido projeto de lei, contudo, foi integralmente vetado pelo Presidente da República,
razão pela qual a competência para proceder à devolução do referido Empréstimo
Compulsório não chegou a ser transferida para a Secretaria da Receita Federal,
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.328 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720863/2006-96

prevalecendo a competência original do BNDES, conforme previsto no Decreto-lei n.°
2.288/1986. Vale dizer que, conforme previsto no referido Decreto-Lei, esta restituição
não deveria ocorrer em moeda, mas sim por meio de quotas do Fundo Nacional de
Desenvolvimento.
No entanto, o Senado Federal, por meio da Resolução n.° 50, de 9 de outubro de 1995,
suspendeu a execução de diversos dispositivos do Decreto-lei n.o 2.288/1986. Entre os
dispositivos suspensos, encontrava-se o art. 16, que tratava justamente da devolução do
referido empréstimo compulsório. A partir de então, nem mesmo o BNDES poderia
proceder a referida devolução, a qual somente poderia ser obtida pela via judicial."
A restituição administrativa, ainda que fosse possível, seria de competência do BNDES,
a quem originalmente competia proceder esta devolução (antes da edição da Resolução
do Senado Federal n.° 50/95) e não da Secretaria da Receita Federal, que nunca teve
poderes de gestão e administração sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento.
Destarte, a competência da SRF com relação a esta matéria foi no sentido da
fiscalização, cobrança e arrecadação dessa exigência.
Tendo em vista o crédito obtido, via judicial, pela recorrente, contra a União, deve
seguir o rito previsto no art. 100 da Constituição Federal, ou seja, obedecer a ordem
cronológica de apresentação dos precatórios.
Por conseguinte, também se situa fora da esfera de competência desta Secretaria da
Receita Federal a apreciação de pedido de compensação entre os créditos referentes ao
Empréstimo Compulsório sobre Aquisição de Combustíveis com débitos do PIS, Cofins
e IN.
Portanto, assim como naquele caso, não há competência legal por parte da Receita
Federal para processar a compensação pleiteada. O fato de a interessada ter noticiado sua
intenção de proceder tal compensação nos autos do processo judicial não é suficiente para
desqualificar essa ausência de competência.
Ademais, pelo que se extrai do extrato da consulta processual juntado com o seu
recurso (fls. 178), não houve determinação judicial para que a compensação fosse procedida na
forma pretendida. Com efeito, o juízo apenas se manifestou no sentido da existência de um
direito subjetivo conforme disposto no art. 569 do antigo Código de Processo Civil. Nem mesmo
examinou o caso sob a ótica dos dispositivos legais que tratam da compensação de tributos
administrados pela Receita Federal. Na verdade, até deixou clara a necessidade de fiscalização a
cargo da Fazenda Nacional. Veja-se, a propósito, o conteúdo daquele extrato:

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.328 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720863/2006-96

Nesse contexto, fica prejudicada qualquer análise acerca da questão do prazo
quinquenal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital